Tribunal: TJES
Processo: 0005268-10.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005268-10.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JHONATHA CESAR LAURES COUTINHO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DE COTA E REATIVAÇÃO UNILATERAL EM NOVO GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e indenização, em razão de a administradora ter cancelado a cota original do consorciado e o transferido para novo grupo, de forma unilateral e sem anuência prévia, após período de inadimplência cujas parcelas foram posteriormente quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral de cota e grupo consorcial sem anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo; e (iii) determinar se a conduta da administradora enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio, pois as administradoras qualificam-se como fornecedoras de serviços ao gerir recursos de terceiros mediante remuneração. 4. A administradora viola o direito básico à informação e o princípio da boa-fé objetiva ao promover a alteração de cota e grupo de forma unilateral, mesmo que sob o pretexto de favorecer o consorciado inadimplente, caso não comprove a ciência e concordância inequívoca deste. 5. A rescisão motivada por falha na prestação do serviço da administradora afasta a aplicação do precedente vinculante do STJ (REsp 1.119.300/RS), que se restringe aos casos de desistência voluntária ou exclusão imotivada do consorciado. 6. O desfazimento do negócio por culpa da fornecedora impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral das parcelas pagas, vedada a retenção de taxa de administração, cláusula penal ou seguro. 7. A frustração das expectativas do consumidor e a quebra da confiança decorrente da modificação arbitrária das condições contratuais extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A alteração unilateral de grupo ou cota de consórcio sem prova da anuência do consumidor constitui falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação. 2. Ocorrendo a rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva da administradora, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, não se aplicando o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo. 3. A exclusão indevida ou modificação unilateral arbitrária do contrato de consórcio gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 3º e 6º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; Lei nº 11.795/08.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJ-GO, AC nº 00765296020168090006, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 22.06.2020; TJ-DF, AC nº 0707607-09.2018.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da "Ação de Restituição de Valores Pagos c/c indenização por danos morais" ajuizada por
JHONATHA CESAR LAURES COUTINHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato de consórcio, anular a cláusula que condicionava a devolução das parcelas ao encerramento do grupo e condenar a requerida à restituição imediata dos valores pagos, conforme planilha de cálculo e comprovantes de pagamentos acostados às folhas 50/51, 73/101 e 265/267, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

O apelante sustenta, em suma, que: (i) o cancelamento da cota original decorreu de culpa exclusiva do apelado, que confessou a inadimplência de três parcelas consecutivas, incidindo a previsão da Cláusula 39 do contrato; (ii) a reativação do contrato em nova cota (0640-03) não causou prejuízo ao consorciado, tratando-se de mera alteração numérica para viabilizar a continuidade no grupo; (iii) o valor efetivamente vertido ao fundo comum totaliza R$ 27.046,76, e não o montante alegado na exordial, inexistindo prova de pagamentos superiores; (iv) a restituição deve observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.119.300/RS), ocorrendo apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial; (v) são legítimas as deduções referentes à taxa de administração, prêmio de seguro e a aplicação de multa contratual por descumprimento (cláusulas 41 e 42), conforme autoriza a Lei nº 11.795/08; e (vi) inexiste ato ilícito ensejador de danos morais, configurando os fatos mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual provocado pelo próprio autor.

Na instância originária, JHONATHA CESAR LAURES COUTINHO ajuizou ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., aduzindo haver aderido a contrato de consórcio e, após o pagamento de vultosa quantia, fora surpreendido com o cancelamento unilateral de sua cota e a posterior transferência do saldo para um novo grupo, sem a devida anuência ou esclarecimentos, o que inviabilizou a continuidade do plano e a esperada contemplação.

Primeiramente, pontua-se que se aplica
“o Código de Defesa do Consumidor em contratos de consórcio, visto que as sociedades administradoras são remuneradas, por meio da taxa de administração, para reunir, organizar e gerir o grupo de consórcio, o que lhes atribui o status de fornecedora, contido no artigo 3º do microssistema legislativo consumerista.”
(TJ-GO – Apelação nº 00765296020168090006, Relator.: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020).

O art. 6º, inciso III, do referido diploma, estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No caso, ficou demonstrado nos autos que a administradora apelante falhou no dever de informação, pois, em que pese o inadimplemento do consorciado, admitiu o pagamento das parcelas vencidas, cancelando a cota original e promovendo a reativação em novo grupo, de forma unilateral e sem a prova inequívoca da ciência e concordância do consorciado, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

A tese defensiva de que tal medida visava "favorecer" o apelado não prospera, uma vez que o dever de informar e colher a vontade do aderente é pressuposto de validade das alterações contratuais.

Quanto ao montante efetivamente devido, a apuração do valor foi remetida para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, sendo que o juízo
a quo
não acolheu o valor indicado na inicial, tanto que também fez referência ao extrato fornecido pela própria apelante para apuração na fase subsequente (fls. 265/267), garantindo que apenas o valor "efetivamente pago" seja objeto de devolução, o que evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Veja-se que a r. sentença afastou a retenção da cláusula penal (multa de desistência), porque a rescisão não decorreu por mera vontade imotivada do consorciado, mas sim de conduta faltosa da própria administradora, que alterou as condições pactuadas de forma unilateral. A aplicação de penalidade por descumprimento pressupõe a culpa do contratante, o que não se verifica na espécie.

Do mesmo modo, quanto à taxa de administração, embora tenha considerado legal o percentual cobrado, fixou-se a necessidade de restituição integral em razão do desfazimento do negócio por falha na prestação de serviço da administradora de consórcio (no que se insere qualquer valor pago, inclusive prêmio de seguro), retornando às partes ao estado anterior à contratação.

Quanto ao momento da restituição, embora o STJ, no REsp 1.119.300/RS, preconize a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo para desistentes, no caso, como dito, a exclusão decorre de falha na prestação do serviço, o que autoriza a restituição imediata, sob pena de premiar a desídia da fornecedora.

Sobre o tema, confira-se:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1.119 .300/RS, QUE SE DIRECIONA PARA OS CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO CONSÓRCIO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA . 1. O
entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS - que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo - não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio
. 2. Na espécie, muito embora não haja previsão contratual de cobrança de parcelas fixas, certamente que a transição da cobrança de parcelas de R$ 744,76 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para parcelas de R$ 2.473,60 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) revela-se exorbitante, abusiva e muito além da legítima expectativa do consorciado, mormente sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, configurando, portanto, falha na prestação de serviços. 3 .
Se o desfazimento do negócio jurídico decorreu da falha na prestação de serviços perpetrada pela administradora de consórcio, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve ser imediata e integral, ou seja, sem a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo e sem o decote de quaisquer encargos (taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal).
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07076070920188070006 DF 0707607-09.2018.8.07 .0006, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Civil e processual. Consórcio. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores, cobrança e indenizatório. Sentença de parcial procedência . Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Consórcio. Rescisão contratual motivada por culpa da administradora do consórcio. Falha na prestação de serviço evidenciada . Restituição dos valores investidos que deve se dar de forma imediata, sem descontos.
Multa que deve ser aplicada em desfavor da administradora. Precedentes. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam pretendida diminuição, eis que já arbitrados em percentual mínimo . Majoração que se impõe. Artigo 85, §§ 2 e 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004475520208260588 São Sebastião da Grama, Relator.: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/05/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2021)

Enfatiza-se que a
“
f
alha na prestação de serviços em contratos de consórcio, que resulte na exclusão indevida do consorciado, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.”
(TJ-PR 00638376320238160014 Londrina, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/12/2024)

Especificamente quanto aos danos morais, a frustração das expectativas do consumidor, aliada à conduta abusiva de modificação unilateral do contrato, ultrapassa a barreira do mero descumprimento contratual. Houve, de fato, uma quebra da confiança e uma falha na prestação do serviço que repercutiu na esfera anímica do apelado, justificando a manutenção da verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca da matéria, observa-se, por fim:

RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS A CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO

CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO CONSÓRCIO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE .
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DESDE LOGO.
DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00219823420198160018 Maringá 0021982-34 .2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/07/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.